Tribunal: STF
Processo: RE 1528665
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-13) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ARRESTO/SEQUESTRO. REPARAÇÃO DO DANO, CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA PENAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Caso em que o apelante postula a reforma da decisão que indeferiu o pleito de aplicação da correção pela SELIC ao valor que foi depositado para liberar parte ideal de imóvel antes submetido à constrição de arresto/sequestro, já levantado, corrigido pela TR. 



    2. O fato da defesa haver postulado a restituição do valor, sem especificar índice de correção, aliado à circunstância de que a decisão que determinou a restituição, igualmente não deliberou acerca de forma/índice de correção do valor a ser devolvido, não obsta, no caso, que venha a ser discutido o índice de correção, pleiteando índice diferente do legal. 



    3. A interpretação do art. 3º da Lei nº 12.099/09 (que trata de depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais realizados em outra instituição financeira a serem transferidos para a Caixa Econômica Federal), de acordo com as disposições previstas na Lei nº 9.703/98 (que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais) - não permite que se estenda aos valores objeto de arresto/sequestro já devolvido corrigido pela TR - como o caso dos autos de origem - o que prevê o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95 (atualização pela taxa Selic), pela circunstância de que o valor objeto de arresto/sequestro já devolvido não se equipara a ‘depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais’. 



    4. Isso porque a redação empregada pelo legislador no art. 3º da Lei nº 12.099/09 exige interpretação restritiva. Não obstante o inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.737/79 apresente redação de interpretação ampla, pois se reporta a todos os depósitos ‘relacionados com feitos de competência da Justiça Federal', o art. 3º da Lei nº 12.099/09 restringe sua aplicação somente 'aos depósitos judiciais e extrajudiciais não tributários relativos à União e os tributários e não tributários relativos a fundos públicos, autarquias, fundações públicas e demais entidades federais integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, de que trata o Decreto-Lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979’. 



    5. Não há como se adequar a natureza da verba ora discutida, relativa ao depósito realizado para o levamento do arresto que incidia sobre parte ideal de imóvel, com quaisquer das hipóteses elencadas no art. 3º da Lei nº 12.099/09. 



    6. Os depósitos judiciais regidos pelo Decreto-Lei nº 1.737/79 (depósitos de interesse da administração pública efetuados na Caixa Econômica Federal) que não guardem relação com o disposto no art. 3º da Lei nº 12.099/09 (que não sejam depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais) - como é o caso dos autos - deverão ser atualizados a partir da remuneração básica definida às cadernetas de poupança pela Lei 8.660/93, ou seja, deverão observar a taxa referencial.



    7. Preliminar de preclusão afastada. 8. Apelação desprovida.” (eDOC 21, p. 12-13).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 45, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-10), “tendo em vista a contrariedade ao art. 5º, incisos XXII, XLVI, alínea ‘b’ da Constituição.” (eDOC 52, p. 2). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 60, p. 1-2).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 144.615/PR (certidão; eDOC 70, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente